Tribunal: STF
Processo: Rcl 78924
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Antônio Ferrero alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicado indevidamente tese jurídica firmada por esta Corte Suprema no julgamento do RE 1.426.306 (Tema 1.254)



    2. Essa reclamação é manifestamente inadmissível.



    De acordo com art. 988, § 5º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, tendo como base desrespeito a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias. Em outros termos, viabiliza, mediante acesso direto ao Supremo, a aferição do acerto do juízo de admissibilidade do extraordinário formalizado. Havendo descompasso, a cassação do ato reclamado implica o processamento do recurso extremo ou a imediata determinação de observância do entendimento adotado no paradigma evocado.



    Contudo, o recurso extraordinário da parte reclamante foi inadmitido por esbarrar no óbice contido no enunciado 279 da Súmula do Supremo. Vale dizer, não houve apreciação da temática versada no paradigma apontado, a revelar dissonância entre os fundamentos do ato reclamado e o precedente supostamente violado. 



    No mais, tem-se que o ARE n. 1.533.867, interposto em face da aludida decisão de inadmissão, foi por mim não conhecido. Confiram-se os fundamentos adotados:



    Em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada. 



    A decisão agravada consignou óbice processual à admissibilidade do recurso extraordinário, consistente no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ao invés de infirmar especificamente esse fundamento, o recorrente optou por articular a genérica invocação de direito adquirido, ao amparo do suposto preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária antes da alteração do regime previdenciário. 



    As razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. 



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



     Publique-se.



    Uma vez submetida ao Supremo, na via do agravo, a análise da viabilidade do extraordinário, é impróprio admitir a sequência da reclamação. Isso porque consistiria em meio de ataque a ato do próprio Supremo, direcionado à desconstituição, por via oblíqua, da decisão prolatada no ARE 1.533.867. A esse respeito, a jurisprudência do Tribunal é pacífica quanto à impossibilidade do manuseio desta medida objetivando questionar ato de integrantes da Corte. Veja-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.



    2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADP 572, tem nela sede adequada.



    3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.



    4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.



    (Rcl 34.367, ministro Edson Fachin, DJe de 16 de setembro de 2020 – com meus grifos)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPEMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, l, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes.



    2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental.



    3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal.



    4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais.



    5. Agravos regimentais não providos.



    (Rcl 2.246, ministro Eros Grau, DJe de 08 de setembro de 2006 – com meus grifos) 



    3. Nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente